Tribunal: TJSP
Processo: 0009754-17.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009754-17.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante TIAGO
SACRAMENTO ANDRADE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ajuizado em desfavor de Tiago Sacramento Andrade,
mantendo-se a decisão monocrática em seus termos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-17.2020.8.26.0502 -Voto no 43.988
2
Agravo em Execução no 0009754-17.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas
MMo Juiz: Doutor Wagner Roby Gidaro
Agravante: Tiago Sacramento Andrade
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.988
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
DEFESIVA DE QUE O CÁLCULO DE PENAS
DEVE
SER
RETIFICADO,
JÁ
QUE
O
AGRAVANTE É REINCIDENTE, MAS NÃO
ESPECÍFICO, DEVENDO DESCONTAR 40% DA
PENA IMPOSTA PARA A PROGRESSÃO DE
REGIMES, DE ACORDO COM A ALTERAÇÃO
TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19.
CASO
EM
QUE
O
AGRAVANTE,
REINCIDENTE QUE É, FOI CONDENADO PELA
PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, A
ENSEJAR A EXIGÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5
DO
TOTAL
DA
PENA
IMPOSTA,
EQUIVALENTE
A
60%,PARA
FIM
DE
PROGRESSÃO DE REGIME, E NÃO 40% COMO
PRETENDIDO, JÁ QUE TAL FRAÇÃO SE
DESTINA AOS REÚS PRIMÁRIOS, ALÉM DE
NÃO
HAVER
REFERÊNCIA
NA
NOVEL
LEGISLAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
PARA
APLICAÇÃO
DA
FRAÇÃO
MAIOR

PRECEDENTES NESTA CORTE.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-17.2020.8.26.0502 -Voto no 43.988
3
de Tiago Sacramento Andrade contra a decisão do MMo Juiz da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, através da qual foi
indeferido pleito de retificação do cálculo de penas do condenado,
homologando-se a mesma (fls. 21/22).
Aduz o doutor Defensor que a r. decisão monocrática
merece ser reformada, argumentando que o agravante cumpre penas pela
prática de tráfico de drogas, e embora seja reincidente, vez que já
cumpriu penas também pela prática de roubo, não é reincidente
específico no cometimento de crimes hediondos ou a eles equiparados, e
assim, deve descontar 40% de sua pena, para que possa ser progredido
ao regime intermediário, argumentando que a Lei no 13.964/2019, que
alterou o artigo 112, da Lei de Execução Penal, em seu inciso VII e, não
fez distinção entre os reincidentes e os específicos, e assim, diante da
lacuna da lei, deve ser decidido em favor do condenado, aplicando-se o
princípio do in dubio pro reo, sendo vedado ao Magistrado analogia em
desfavor do réu, devendo ser a ele aplicado o cumprimento da fração de
40% da pena para a progressão, nos termos do artigo 112, V, da Lei de
Execução Penal (fls. 02/04).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do recurso defensivo, argumentando que o
agravante não faz jus a almejada retificação do cálculo para que se exija
cumprimento de 40% de sua pena, já que essa se destina aos condenados
primários, que não é seu caso, ressaltando que sempre que o legislador
pretende fazer alusão à reincidência específica, o faz de maneira
expressa, não havendo que se falar que a novel legislação venha tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-17.2020.8.26.0502 -Voto no 43.988
4
dos condenados primários, ou reincidentes específicos na prática de
delitos hediondos, calando-se quanto aos reincidentes (fls. 49/52).
A r. decisão combatida foi mantida (fl. 53).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Marcos Hideki Ihara, manifestou-se no sentido de que
seja desprovido o agravo defensivo, mantendo-se a decisão monocrática
(fls. 60/67).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o recurso não comporta
provimento.
Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o
agravante se trata de reincidente, que foi condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas.
De se observar que, em se tratando de condenado
reincidente, necessário se faz que desconte 3/5 do total das penas
impostas quanto ao crime equiparado aos hediondos, para que seja
considerado satisfeito o requisito de ordem objetiva, necessário à
concessão de progressão.
E tal premissa deve ser seguida na interpretação da Lei
no 13.964/2019, denominado Pacote Anticrime, cujo objetivo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-17.2020.8.26.0502 -Voto no 43.988
5
recrudescer o acesso a benefícios para os condenados por crimes
hediondos, crimes praticados com violência e crimes decorrentes de
organizações criminosas, observando-se ainda, que do texto do artigo
112, VII, não se vislumbra a referência a reincidência específica, como
se dá nos dispositivos em que tal deve ser observada, a exemplo o artigo
83, V, do Código Penal.
Nesse diapasão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
E tal conclusão emerge a partir da análise do objeto da
novel legislação, consistente na intenção do legislador de reprimir de
forma mais rígida os delitos graves, como se dá no presente caso,
destinando-se essa ao aumento dos prazos mínimos para a progressão
nos delitos hediondos ou assemelhados, e não como pretendido pela
Defensoria, de se exigir fração relativa ao condenado primário, àquele
que não for reincidente específico, fugindo tal raciocínio à lógica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-17.2020.8.26.0502 -Voto no 43.988
6
alcance pretendido pela nova lei.
Nesse sentido já decidiu essa Corte: “Execução penal.
Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação
da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a
partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos
reincidentes específicos. Improcedência. Pacote Anticrime editado
com o objetivo de reprimir de forma mais severa os autores de
delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de
violência, os hediondos e a eles equiparados, dando tratamento
diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação teleológica.
Desejo do legislador que deve ser observado pelo aplicador do
Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de
3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos.
Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o desconto de
3/5 para a progressão do sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não
provido”.
(TJSP, Agravo de Execução Penal 0001822-18.2020.8.26.0521; Relator
(a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal;
Sorocaba/DEECRIM
UR10
- Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data
do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020).
Assim sendo, não há como se atender ao reclamo
defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009754-17.2020.8.26.0502 -Voto no 43.988
7
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em
desfavor de Tiago Sacramento Andrade, mantendo-se a decisão
monocrática em seus termos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR